Tribunal: TJSP
Processo: 0001509-97.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000500344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001509-97.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EDUARDO
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao agravo da Justiça Pública para determinar a regressão do agravado
ao regime semiaberto e realização de exame criminológico para aferição do mérito
subjetivo, devendo-se nova decisão ser proferida após manifestação ministerial e
da defesa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0001509-97.2020.8.26.0637 TUPÃ 2/5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0001509-97.2020.8.26.0637
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: EDUARDO DE OLIVEIRA
TUPÃ
VOTO No 43252
Agravo em Execução. Deferimento de progressão ao regime aberto.
Recurso do Ministério Público pretendendo que seja cassada a
decisão pelo demérito subjetivo do sentenciado. Reeducando com
envolvimento com facção criminosa. Necessidade de exame
criminológico por equipe multidisciplinar para adequada análise
quanto ao mérito subjetivo. Agravo provido.
Ingressa a Justiça Pública com o presente reclamo pretendendo
reforma da decisão de fls. 41/42, que deferiu o pedido de progressão ao regime
aberto.
Aduz que o reeducando foi condenado a cumprir pena total de 15
anos, 11 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de
homicídio qualificado e roubo qualificado, sendo que durante o cumprimento das
penas praticou duas faltas graves.
Aponta que o agravado demonstrou alta perigosidade, sendo que não
foi realizada avaliação das condições psicológicas e sociais, sendo indispensável
a realização de exame criminológico.
Pleiteia a cassação da r. decisão concessiva da progressão ao regime
aberto e determinação de realização de exame criminológico para melhor análise
do aspecto subjetivo.
Foi contraminutado o reclamo e mantida a decisão (fls. 10/15 e 17).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo provimento do recurso (fls.
59/61).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0001509-97.2020.8.26.0637 TUPÃ 3/5
O agravado se encontra condenado à pena total de 15 anos, 11
meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática de
homicídio qualificado e roubo qualificado (fls. 22/26).
Conforme fls. 26, consta registro, em 27/12/2019, de envolvimento do
agravado com facção criminosa.
Além disso, praticou duas faltas graves consistentes em escavação de
túnel no CDP de Franco da Rocha, em 25/08/2006 e indisciplina, desobediência,
desrespeito e subversão da ordem, em 04/04/2018.
Foi deferida a progressão ao regime semiaberto em 26/09/2019 (fls.
26), sendo que, pelo que se verifica, fls. 41/42, foi beneficiado com a concessão
do regime aberto.
Conquanto tenha preenchido o requisito objetivo, deve o paciente
vivenciar por mais tempo a terapêutica penal em regime semiaberto eis que não
preenchido o requisito subjetivo.
Tem envolvimento com facção criminosa e praticou faltas disciplinares
durante a execução da pena e cumpre pena por crimes graves, o que mostra
temerário o deferimento do benefício sem uma análise adequada e que forneça
subsídios para apreciação quanto ao mérito subjetivo do agravado e sua aptidão e
merecimento.
Assim, no caso em questão, necessária maior cautelar para
concessão de benefícios com a realização de exame criminológico, sendo
necessário avaliar a absorção da terapêutica penal para confirmar sua aptidão à
progressão a regime tão brando.
E sem a realização de exame criminológico para se aferir a
assimilação da terapêutica penal, bem como se reúne elementos indicativos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0001509-97.2020.8.26.0637 TUPÃ 4/5
não voltará a delinquir, não se mostra razoável ser promovido ao regime aberto,
devendo demonstrar ser merecedor da almejada progressão, a fim de que não
coloque em risco a sociedade.
Com relação à realização do exame criminológico, cumpre anotar que,
embora tenha sido dada nova redação ao art. 112 da Lei de Execuções Penais,
pela Lei n.o 10.792/2003, não se exigindo mais o exame criminológico, esse pode
ser realizado sempre que o Juízo das Execuções julgar necessário, diante
das peculiaridades da causa. É o caso dos autos.
Essa E. Câmara tem entendido que o exame criminológico não foi
abolido totalmente e é necessário quando se tratar de mais de um crime praticado
com violência ou grave ameaça, ou apresente o condenado reiteração em
infrações penais graves e ainda quando demonstre perigosidade na execução
do crime acima da média.
E esse é o caso sub judice, já que o agravado demonstra
personalidade desabonadora, possuindo condenação por crime patrimonial com
violência ou grave ameaça à pessoa e crime contra a vida, com envolvimento em
facção criminosa e prática de faltas graves, não havendo como se analisar a
possibilidade da concessão de benefício relativo à execução penal sem que seja
realizado o exame criminológico.
Vale lembrar que em sede de execução vige o princípio “in dubio pro
societate”, e que não raras vezes somos surpreendidos com notícia de delitos
bárbaros praticados por condenados reinseridos precoce e indevidamente no
corpo social por intermédio da concessão de regimes de pena menos rigorosos,
quando do gozo de saídas temporárias ou mesmo no regime aberto ou livramento
condicional, razão pela qual é necessária cautela na concessão de benefícios
executórios.
É de ser reformada, pois, a decisão agravada, determinando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0001509-97.2020.8.26.0637 TUPÃ 5/5
retorno do agravado ao regime semiaberto, bem como a realização do exame
criminológico por comissão multidisciplinar para que nova decisão seja proferida.
Isso posto, dá-se provimento ao agravo da Justiça Pública para
determinar a regressão do agravado ao regime semiaberto e realização de
exame criminológico para aferição do mérito subjetivo, devendo-se nova
decisão ser proferida após manifestação ministerial e da defesa.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator